Tribunal: TJDFT
Processo: 0016781-97.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. TERMO FINA. ENTREGA DAS CHAVES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O atraso do Distrito Federal em expedir a carta de habite-se não pode ser considerada como excludente de responsabilidade. A necessidade de atender às exigências fiscalizatórias do Estado é inerente à atividade econômica exercida pelas apelantes, integrando a atividade empresarial.
2. O atraso na entrega da obra, por culpa da construtora, autoriza a resolução contratual, nos termos do art. 475, do Código Civil.
3. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor.
4. O termo final da inadimplência da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, e não a expedição da carta de “habite-se”. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora da apelante.
5. Existindo cláusula de natureza moratória em favor do consumidor, independentemente da sua nomenclatura, e caso ela efetivamente represente o valor aproximado de mercado sobre o aluguel do imóvel em atraso, ou as despesas efetuadas com a locação de outro bem semelhante para fins de moradia, não se vislumbra a possibilidade de cumulação com lucros cessantes. Superior Tribunal de Justiça (Tema 970).
6. Apelação parcialmente provida.